Tribunal: STF
Processo: ARE 1265029
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGOS 121, § 2º, II E IV, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA). POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGOS 12 E 14 AMBOS DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA DE LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÕES DE QUEA INTENÇÃO DO ACUSADO ERA A DE ASSUSTAR A OFENDIDA. INVIABILIDADE. AGENTE QUE, APÓS DISCUSSÃO, DEFLAGRA, EM BECO ESCURO, UM TIRO DE ESPINGARDA .28 PELAS COSTAS DA INJURIADA, TENDO UM DOS ESTILHAÇOS ATINGINDO SEU GLÚTEO ESQUERDO E OS DEMAIS A PORTA DA RESIDÊNCIA. BAIXA GRAVIDADE E LESIVIDADE DA AGRESSÃO, CONSUBSTANCIADO NO ACERVO PROBATÓRIO, QUE NÃO AFASTAM O ANIMUS NECANDI DO AGENTE. VERSÕES CONTRAPOSTAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA.
    PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESA AO DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO. DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Doc. 9, p. 18) 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (Doc. 10, p. 7) 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, II e LVII, da Constituição Federal. (Doc. 10, p. 23) 
    Alega que o acórdão recorrido violou os referidos dispositivos na medida em que considerou válido o princípio do in dubio pro societate, o qual “não encontra respaldo algum no ordenamento jurídico brasileiro” […], “não está previsto em lei, nem dela se pode inferir”. (Doc. 10, p. 29)
    Requer “seja reconhecida a inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da presunção de inocência, do acórdão que manteve a decisão de pronúncia com fundamento no ‘princípio’ do in dubio pro societate e, por consequência, seja o recorrente impronunciado”. (Doc. 10, p. 30)
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF. Asseverou, ainda, que a matéria apresenta índole infraconstitucional e que o acórdão está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. (Doc. 10, p. 41-44) 
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar. 
    Ab initio, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a prevalência do princípio do in dubio pro societate no caso de pronúncia não afronta o princípio da presunção da inocência. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal – CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF.III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 986.566-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017, grifei)
    “Penal. Processual Penal. Procedimento dos crimes da competência do Júri. Idicium acusationis. In dubio pro societate. Sentença de pronúncia. Instrução probatória. Juízo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Presunção de inocência. Precedentes da Suprema Corte. 1. No procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a decisão judicial proferida ao fim da fase de instrução deve estar fundada no exame das provas presentes nos autos. 2. Para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria. 3. A aplicação do brocardo in dubio pro societate, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. 4. Considerando, portanto, que a sentença de pronúncia submete a causa ao seu Juiz natural e pressupõe, necessariamente, a valoração dos elementos de prova dos autos, não há como sustentar que o aforismo in dubio pro societate consubstancie violação do princípio da presunção de inocência. 5. A ofensa que se alega aos artigos 5º, incisos XXXV e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal (princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais) se existisse, seria reflexa ou indireta e, por isso, não tem passagem no recurso extraordinário. 6. A alegação de que a prova testemunhal teria sido cooptada pela assistência da acusação esbarra na Súmula nº 279/STF. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 540.999, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) 
    “Habeas corpus. 2. Pronúncia em sede de recurso em sentido estrito. Possibilidade. 3. Indícios de autoria e materialidade do crime. 4. Excesso de linguagem. Não ocorrência. 5. In dubio pro societate. Prevalência. Garantia da competência reservada ao Tribunal do Júri. 6. Tratando-se de pronúncia, exige-se apenas juízo de admissibilidade. Precedentes. 7. Ordem denegada.” (HC 113.156, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29/5/2013) 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 873.294-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/9/2017)
    Demais disso, divergir do entendimento fixado pelo Tribunal a quo quanto à presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade, demandaria a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE AMPARADA EM CERTIDÃO DE ÓBITO FALSA. DECISÃO QUE RECONHECE A NULIDADE ABSOLUTA DO DECRETO E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA DE REVISÃO PRO SOCIETATE E DE OFENSA À COISA JULGADA. PRONÚNCIA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO A CORRÉU. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT CONSTITUCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 
    1. A decisão que, com base em certidão de óbito falsa, julga extinta a punibilidade do réu pode ser revogada, dado que não gera coisa julgada em sentido estrito. 
    2. Não é o habeas corpus meio idôneo para o reexame aprofundado dos fatos e da prova, necessário, no caso, para a verificação da existência ou não de provas ou indícios suficientes à pronúncia do paciente por crimes de homicídios que lhe são imputados na denúncia. 
    3. Habeas corpus denegado.” (HC 104.998, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 9/5/2011, grifei)
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 
    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138) 
    Por fim, no que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade (artigo 5º, II, da Constituição Federal), verifico que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 
    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF). 
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente